Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra suposto ato imputável ao Secretário de Estado e Economia do Distrito Federal, pois aviada a impetração sob a alegação de necessidade de postergação do recolhimento dos tributos ICMS-ST e DIFAL como forma de manutenção da atividade empresarial desenvolvida pela impetrante, dada a decretação de situação de emergência no Distrito Federal e de estado de calamidade pública em âmbito nacional, decorrentes da pandemia deflagrada pelo coronavírus, e conseguinte declínio das atividades comerciais, tendo sido aventada que a insubsistência da medida violaria direito líquido e certo que a assistiria. Do alinhavado não é possível a aferição se subsiste ato concreto e individualizado imputado à autoridade impetrada – Secretário de Estado e Economia do Distrito Federal – de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste à impetrante e teria sido lesionado. Ademais, não fora apontado qual o ato que teria violado direito líquido e certo assegurado à impetrante de eventualmente ser agraciada com a postergação da exação gerada pelas atividades que desenvolve, pois, em princípio, não subsiste direito posto assegurando a moratória tributária almejada. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental com indicação do ato particularizado que praticara a autoridade impetrada e afetara o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, apontando, inclusive, quais os normativos violados que irradiariam direito líquido e certo passível de ser perseguido pela via mandamental, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator